Tribunal: TJMT
Processo: 1016413-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016413-59.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CLARA FRANCA RODRIGUES, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela e Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1004060-63.2021.8.11.0007, movida em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido liminar para substituir o relógio medidor de energia elétrica da UC instalada na residência da Agravante, bem como para compelir a Concessionária Agravada a zerar os marcadores de consumo e injeção do aparelho de medição.
Inconformada, insurge-se a Agravante e requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o aparelho medidor de energia elétrica instalado em sua residência está com defeito, sendo urgente a sua substituição.
Afirma que, em meados de 2020, adquiriu a residência onde hoje habita, em cujo imóvel já estava instalado um sistema de geração de energia solar, com média de produção de 828 kWh.
Assevera que “no primeiro mês morando na residência, o consumo médio de energia saltou de 341 kWh para 921 kWh, o que causou certa estranheza, visto que adquiriu a residência mobiliada, não alterando de forma significativa os gastos da antiga moradora, tão pouco fez aquisição de eletrodomésticos que justificariam o feito”.
Relata que, logo no primeiro mês de faturamento do consumo de energia elétrica “a produção de energia solar foi de apenas 402 kWh, muito inferior ao que o sistema é capaz de produzir”. Aduz que ocorreu “uma inversão nas leituras após a mudança da titularidade da conta”.
Sustenta que houve falha na prestação de serviços, sendo necessária a substituição do relógio e seu zeramento para que seja apurado o real consumo de energia elétrica, vez que somente assim será possível dar legalidade aos procedimentos de mérito da demanda.
Forte em tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a substituição do medidor de energia elétrica instalado na residência da Agravante e zerar a medição. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese à Recorrente afirmar que a situação exposta na exordial caracteriza-se como urgente, a documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa do alegado.
Aliás, a própria Agravante afirma na peça de ingresso que constatou as irregularidades no medidor de energia elétrica em sua residência (evento danoso) em meados de agosto de 2020. Em contrapartida, ajuizou a demanda para refutar prática supostamente abusiva da Concessionária Agravada somente em 14/07/2021, ou seja, quase 01 (um) ano depois da data da constatação.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos vertidos pela Recorrente no recurso, notadamente no que pertine ao periculum in mora. Portanto, não há falar em urgência no caso concreto ou de situação que não possa aguardar pelo breve período de espera pelo julgamento do mérito deste recurso.
De mais a mais, observo que antecipação da tutela recursal configurar-se-ia esgotamento do próprio mérito da demanda antes do contraditório, eis que, além de substituir o medidor de energia elétrica da unidade consumidora, a Agravante ainda pretende zerar os dados de medição do referido aparelho. Tal providência revela-se como medida irreversível, o que vai de encontro ao que preconiza o art. 300, § 3o, do CPC, cujo dispositivo estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
À vista do exposto, é de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora